Tribunal: TJES
Processo: 0012131-14.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Fixação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012131-14.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: KARLA MARTINS PINHEIRO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012131-14.2019.8.08.0011

APELANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

APELADA: KARLA MARTINS PINHEIRO

TERCEIRO INTERESSADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. VALIDADE. DANOS MATERIAIS (PENSÃO MENSAL). NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AOS VALORES DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito com morte do companheiro da autora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente o segurado e a seguradora ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, ressalvando que a responsabilidade da seguradora se limitaria ao valor da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a seguradora responde pela indenização por danos morais, diante da cláusula de exclusão na apólice; e (iii) determinar se a condenação ao pagamento da pensão mensal (danos materiais) deve ser expressamente limitada aos valores contratados na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes, cabendo ao juiz indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas desnecessárias ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).

4. A utilização de prova emprestada é válida, desde que respeitado o contraditório, conforme dispõe o CPC, art. 372, e conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

5. O contrato de seguro se rege pelos riscos previamente contratados (CC, art. 757). Nos termos da Súmula 402 do STJ, a cobertura de danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, a apólice contém exclusão clara e específica de danos morais, razão pela qual a seguradora não responde por essa verba.

6. A responsabilidade da seguradora pelos danos materiais, incluindo o pensionamento mensal, está adstrita ao limite da cobertura securitária de “danos materiais” (R$ 100.000,00), devendo a sentença ser integrada para esclarecer essa limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental já é suficiente para a formação do convencimento do juiz.

2. A cláusula contratual que exclui de forma expressa a cobertura securitária de danos morais é válida e afasta a responsabilidade da seguradora por esse tipo de indenização.

3. A indenização securitária por danos materiais, incluindo pensão mensal, deve observar os limites do valor contratado na apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 757; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 372.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 402; STJ, AgInt no AREsp 2.108.046/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2.123.052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.368.822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009897-30.2017.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012996-37.2019.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
(fls. 471/494), por meio da qual pretende ver reformada a sentença (fls. 464/464-verso/ID 13446095) que, em sede de Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito ajuizada por
KARLA MARTINS PINHEIRO
em desfavor da recorrente e de JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de: (i) pensão mensal no valor de R$ 585,16 (quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), devida até a data em que a vítima, Bruno Bahia Gomes, completaria 72,2 anos de idade; e (ii) indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressalvando que a responsabilidade da seguradora se limitaria ao valor da apólice.

Irresignada, a apelante
BANESTES SEGUROS S/A
sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a ausência de cobertura para danos morais, por haver cláusula expressa de exclusão na apólice; e (iii) a necessidade de que a sentença expressamente limite a condenação por danos materiais (pensionamento) ao valor previsto na apólice.

Contrarrazões pela apelada (fls. 500/505), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal origina-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o companheiro da autora/apelada, Sr. Bruno Bahia Gomes.

Cumpre registrar, de início, que a questão fática subjacente não é nova nesta Corte, que já se debruçou sobre as consequências do mesmo sinistro em duas outras oportunidades, nos autos das Apelações Cíveis nº 0009897-30.2017.8.08.0011 e 0012996-37.2019.8.08.0011 (que foram distribuídas por prevenção na origem). Além destes recursos, também foram interpostos os Agravos de Instrumento nº 0011433-76.2017.8.08.0011 e nº 0010341-29.2018.8.08.0011, ambos oriundos do processo conexo nº 0009798-60.2017.8.08.0011. Em todas as ocasiões, a responsabilidade pelo evento danoso foi atribuída ao segurado da apelante, Sr. JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA, que, ao conduzir seu veículo, teria invadido a contramão de direção, provocando a colisão fatal.

A propósito, cito as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA – CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – INVASÃO DE CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO – DANOS MATERIAIS – COBERTURA SECURITÁRIA– DANOS MORAIS – COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Precedentes STJ. 2. Segundo as provas dos autos, resta evidente que foi o veículo conduzido pelo segurado que deu causa ao sinistro, pois, não observou o dever de cuidado, invadiu a contramão atingindo o veículo conduzido pelo pai dos autores da ação, que posteriormente veio a óbito. Demonstrada a culpa do primeiro requerido, deve ser mantido o pagamento por este, a título de alimentos, aos filhos menores do falecido, ora requerentes no percentual de 78% do salário mínimo, conforme postulado na inicial, até que completem 25 anos de idade. 3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, sendo este o caso dos autos. Trata-se, inclusive, de entendimento consubstanciado na súmula n. 402 do c. STJ, segundo a qual “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. 4. No tocante aos honorários advocatícios, o valor fixado na r. sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, remunera de forma merecida o trabalho realizado pelos causídicos, razão pela qual, o entendimento monocrático não merece nenhum reparo neste ponto, inexistindo amparo a pretensão recursal. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice. 5. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN,CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0009897-30.2017.8.08.0011; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível; data 19/09/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – AGRAVAMENTO DE RISCO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do segurado da recorrente, que invadiu a contramão de direção quando da colisão. 2. A previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na hipótese de acidente ocasionado pela inobservância do condutor segurado às disposições legais, ou de a quem foi confiada a direção do veículo, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como a autora da lide em análise. 3. A seguradora integrou a lide, podendo ser condenada direta e solidariamente no pagamento da indenização a que a autora faz jus, observados os limites do contrato de seguro, de modo que discussão relativa à perda da garantia securitária deve ser discutida em eventual ação regressiva entre seguradora e segurado. 4. Hipótese em que a tutela de urgência deferida em decisão interlocutória para determinar que o segurado pagasse a quantia de R$692,11 (seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos) a título de alimentos provisórios à autora foi substituída pelos termos estabelecidos na sentença, que fixou o referido pensionamento de forma solidária entre os requeridos – segurado e seguradora ora apelante –, de modo que os pagamentos anteriormente estabelecidos em desfavor do 1° requerido devem ser assumidos por ambos requeridos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0012996-37.2019.8.08.0011; Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 3ª Câmara Cível; data 10/12/2024)

A sentença hostilizada, em linha com o que já se delineava, julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restaram comprovadas a conduta culposa do segurado e a condição de dependente econômica da autora, condenando os réus solidariamente ao pagamento de pensão mensal e danos morais, observados os limites da apólice securitária.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade da seguradora pelo pagamento de indenização por danos morais; e (iii) a necessidade de aclaramento quanto à limitação da cobertura para os danos materiais no dispositivo da sentença.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas que entendia necessárias.

A tese não merece prosperar.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado quando presentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. II. Questão em discussão 2. Tempestividade do Recurso Especial, cerceamento de defesa e nulidade processual decorrente da ausência de apreciação de pedido contraposto. III. Razões de decidir (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).
(...) (...) (STJ; AgInt-AREsp 2.713.377; Proc. 2024/0294230-9; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 30/09/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.975.332; Proc. 2025/0237372-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/09/2025)

No caso, a questão fática principal, qual seja, a dinâmica e a culpa pelo acidente, encontra-se robustamente documentada. A petição inicial foi instruída com cópia integral do processo conexo nº 0009798-60.2017.8.08.0011, ajuizado pelos genitores da vítima, no qual foram produzidas provas essenciais, como o Boletim de Acidente de Trânsito, laudos periciais e depoimentos.

A utilização de tais documentos como prova emprestada é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 372 do CPC, que faculta ao juiz atribuir-lhes o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório – o que ocorreu, visto que a seguradora também figura como ré no processo paradigma e teve ampla oportunidade de se manifestar sobre tais provas.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. UTILIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/11/2004, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 23/08/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a admissão de prova pericial a título de prova emprestada configurou cerceamento de defesa.
3. A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo. 4. O art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório.
Conforme precedente da Corte Especial, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no Documento eletrônico VDA41539048 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2024 18:10:36Publicação no DJe/STJ nº 3868 de 17/05/2024. Código de Controle do Documento: 26126453-cdf6-4251-b123-3c0cb9c9ec76processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (ERESP n. 617.428/SP). 5. Na espécie, embora o Tribunal de origem tenha indeferido a produção da prova pericial requerida por Rovilio para contrapor a perícia juntada aos autos a título de prova emprestada, não se constata a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque uma das recorridas participou da ação na qual foi produzida a perícia e exerceu o direito ao contraditório; o recorrido teve a oportunidade de contraditar a prova por outros meios, considerando que ela foi juntada aos autos há mais de 20 (vinte) anos; a anulação de atos processuais exige a demonstração de prejuízo, o qual não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a prova pericial foi apenas um dos elementos probatórios utilizados pelo juiz para formação do seu convencimento. Além dela, foram valorados os documentos apresentados pelas partes, as fotografias anexadas aos autos e a prova testemunhal, do que se extrai que, mesmo com a supressão da prova pericial, a conclusão do julgador permaneceria a mesma. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.123.052; Proc. 2023/0227675-8; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 14/05/2024; DJE 17/05/2024)

Dos documentos extraídos das demandas conexas, verifica-se a afirmação do condutor segurado de que havia dormido ao volante, além de outras provas sobre a dinâmica do acidente, as quais são suficientes para a formação de um juízo seguro acerca da responsabilidade civil.

A produção de novas provas, no contexto, mostrar-se-ia de fato desnecessária, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Sobre esse ponto, cito o seguinte excerto da sentença:

8. Com efeito, é inconteste que no dia 24.12.2016, por volta das 10h50min, na BR 101, KM 412,3, município de Itapemirim/ES, o primeiro requerido na condução do seu veículo Corolla XEI1.8, placa MSY 0512, invadiu a contramão de direção vindo a atingir o veículo GOL 1.0 PLUS, placa AJO9726 em que estavam o companheiro da autora, sr. Bruno Bahia Gomes, que infelizmente veio a óbito no local, conforme certidão de óbito às fls. 130 e Laudo de exame de local de acidente de tráfego às fls. 58/74.

9. Segundo a perícia realizada no local o veículo UT01 (COROLLA) – pertencente ao primeiro requerido, na altura do KM 412, colidiu semifrontalmente com a UT02 (VW GOL) – pertencente a vítima e companheiro da autora. É incontroverso que o requerido JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA é responsável pelo evento que causou a morte do companheiro da autora.

Rejeito, pois, a alegação.

DA COBERTURA PARA DANOS MORAIS

A seguradora apelante defende a inexistência de dever de indenizar os danos morais, ante a existência de cláusula de exclusão expressa na apólice.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O contrato de seguro, por sua natureza, rege-se pelos riscos predeterminados, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil. A Súmula 402 do STJ estabelece que
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS ESTÉTICOS. CLAÚSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos extrapatrimoniais (morais ou estéticos) somente nas hipóteses em que não haja cláusula expressa de exclusão. Incidência da Súmula n. 402 do STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.108.046/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS COM ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente (Súmula 402/STJ).
(...) (AgInt no AREsp n. 2.585.926/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Da análise da Apólice nº 851816 (Fls. 359/363), verifica-se a contratação de coberturas para “Danos Corporais” e “Danos Materiais”, ambas no valor de R$100.000,00. A rubrica para “Danos Morais”, contudo, consta com valor zerado.

Ademais, as Condições Gerais do Contrato (Fls. 366/380), em sua cláusula 3.2.2, item “dd”, preveem expressamente a exclusão dos danos morais,
“exceto quando da contratação da cláusula adicional específica para cobertura de danos morais”
.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida súmula, tem validado a cláusula de exclusão quando esta é redigida de forma clara, destacada e autônoma, permitindo ao consumidor a ciência inequívoca da limitação e a faculdade de contratar a cobertura específica, o que se verifica no caso em apreço. O contrato não apenas prevê a exclusão nas condições gerais, mas também individualiza as coberturas na apólice, tornando a ausência de amparo para danos morais inequívoca.

Essa mesma conclusão foi alcançada por este Sodalício no julgamento da Apelação Cível nº 0009897-30.2017.8.08.0011, conforme ementa outrora mencionada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença neste ponto implicaria violação ao ato jurídico perfeito e aos termos do contrato livremente pactuado.

A responsabilidade pelo pagamento dos danos morais deve recair, portanto, exclusivamente sobre o causador direto do dano, o primeiro requerido.

DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

Por fim, a apelante pugna para que se aclare que a condenação ao pagamento de danos materiais (pensionamento) também se sujeita aos limites da apólice.

De uma análise mais atenta do dispositivo da sentença, verifico que a ressalva quanto aos limites da apólice foi feita de forma genérica no item “b”, referente aos danos morais, sem menção expressa ao item “a”, que trata da pensão. Tal omissão, de fato, gera a justa dúvida que fundamenta o interesse recursal da seguradora neste ponto.

Com efeito, a responsabilidade da seguradora por qualquer verba indenizatória está contratualmente adstrita aos limites máximos de garantia. Sendo o pensionamento uma modalidade de dano material, sua cobertura está contida na rubrica de “Danos Materiais”, cujo limite é de R$100.000,00 (cem mil reais), conforme apólice.

Assim, o recurso merece provimento neste particular, apenas para integrar o dispositivo da sentença e fazer constar, expressamente, que a condenação ao pagamento da pensão mensal (item "a") também deverá observar o limite contratual previsto para a cobertura de danos materiais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença nos seguintes termos:
(i)
afastar a responsabilidade solidária da seguradora BANESTES SEGUROS S/A quanto à condenação por danos morais; e
(ii)
aclarar o dispositivo da sentença para que conste expressamente que a condenação ao pagamento da pensão mensal (danos materiais) fica limitada ao valor da cobertura contratada na apólice. No mais, mantenho hígidos os demais termos do julgado.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 15:41:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59530503102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.